Tribunal: TJMT
Processo: 1028041-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028041-37.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: JUCINEY MARTINS FIGUEIREDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE PARCIAL DA CONTRATAÇÃO. PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de pagamento de FGTS, férias e terço constitucional, formulados em razão de sucessivas renovações de contrato temporário celebrado com a Administração Pública Municipal. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a validade da contratação com base na Lei Municipal no 4.424/2003. Contrarrazões foram apresentadas pela manutenção da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se as sucessivas prorrogações do contrato temporário descaracterizam a necessidade temporária de excepcional interesse público;
(ii) estabelecer se a nulidade do contrato, em decorrência da descaracterização, autoriza o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional ao contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 37, IX, da Constituição Federal autoriza contratações temporárias pela Administração Pública apenas para atender a situações de excepcional interesse público, o que exige a existência de caráter emergencial e temporário, sob pena de nulidade do vínculo contratual, conforme o § 2o do mesmo artigo.
A tese fixada pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral reconhece o direito ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional quando há desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas renovações e prorrogações sem respaldo em excepcionalidade.
No caso concreto, o vínculo foi mantido de forma ininterrupta de janeiro de 2018 a dezembro de 2023, ultrapassando o prazo máximo permitido pela Lei Municipal no 4.424/2003 para contratações temporárias na função de agente de saúde, que era de 12 meses, admitindo-se apenas uma prorrogação. A permanência além do prazo legal descaracteriza a excepcionalidade exigida, tornando o contrato nulo a partir de janeiro de 2022.
A nulidade do vínculo contratual não afasta o direito do contratado ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, bem como às férias e ao terço constitucional, com base na orientação jurisprudencial do STF e em precedentes que reconhecem a extensão excepcional de direitos sociais em hipóteses de contratação irregular.
O argumento do município sobre a realização de novos processos seletivos não descaracteriza a continuidade do vínculo, considerando que o mesmo servidor permaneceu em exercício da função com atribuições idênticas durante todo o período.
O pagamento do FGTS deve obedecer à Lei no 8.036/90, excluindo valores descritos no artigo 15, § 6o, como vale transporte, e os depósitos devem ser realizados em conta vinculada na Caixa Econômica Federal, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Sucessivas prorrogações de contrato temporário descaracterizam a necessidade temporária de excepcional interesse público, resultando na nulidade do vínculo após o prazo máximo legal.
O contratado tem direito ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional em razão do desvirtuamento do vínculo, com base na extensão excepcional dos direitos sociais.
O pagamento do FGTS deve obedecer ao disposto na Lei no 8.036/90, excluindo valores não incorporáveis à remuneração.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, arts. 15, § 6o, 19-A; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F; Lei Municipal no 4.424/2003, arts. 1o, 2o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1066677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 551, j. 21.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a T., DJe 21.06.2017; STF, RE no 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 22.09.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028041-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JUCINEY MARTINS FIGUEIREDO - CPF: 034.143.481-79 (RECORRIDO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - CPF: 855.312.781-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024